Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-90.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Parcial procedência. Apelo do autor. Descontos indevidos em benefício previdenciário corroborados por prova pericial grafotécnica. Tema no 1061, do C. STJ. Descumprimento do ônus probatório pelo réu relativamente à assinatura impugnada. Art. 6o, VIII, do CDC. Fraude contratual evidenciada. Falha na prestação do serviço. Danos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Parcial procedência. Apelo do autor. Descontos indevidos em benefício previdenciário corroborados por prova pericial grafotécnica. Tema no 1061, do C. STJ. Descumprimento do ônus probatório pelo réu relativamente à assinatura impugnada. Art. 6o, VIII, do CDC. Fraude contratual evidenciada. Falha na prestação do serviço. Danos materiais ratificados. Repetição pela forma simples mantida. Tema no 929, do C. STJ. Danos morais reconhecidos. Valor da indenização majorado. Proporcionalidade e razoabilidade. Compensação ratificada. Recurso da parte autora parcialmente provido.